Tribunal: TJDFT
Processo: 0704315-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA NO FEITO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento, diante da prolação de sentença nos autos de origem.
2. O feito originário refere-se a cumprimento de sentença contra a agravante, no qual foi proferida sentença de extinção com base no art. 924, II, CPC, em face do pagamento realizado pela executada, conforme comprovante de depósito bancário. 2.1. A recorrente assevera que o cumprimento de sentença na origem foi julgado extinto, por satisfação da obrigação em face da decisão equivocada, proferida neste agravo, no sentido de sua intempestividade.
3. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento face à perda superveniente do objeto recursal. 3.1. A jurisprudência deste Tribunal “[...] se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença” (5a Turma Cível, 07280941320218070000, rel. Des. João Luís Fischer Dias, DJe 03/11/2021).
4. É dizer, com o advento da sentença, em que declarada a satisfação da obrigação exequenda, restou superada a controvérsia anterior trazida no agravo de instrumento, ficando prejudicado o recurso, sobretudo considerando a interposição de apelação pelos agravantes.
5. Vale salientar que a apelação impugna a mesma questão objeto do agravo de instrumento, dentre outras coisas, julgou improcedente a impugnação aviada pela executada e, em consequência, a condenou ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10%, constando da peça recursal o seguinte pedido: “1 – Seja acolhido o presente recurso, com a reforma da decisão recorrida, reformando a decisão que julgou extinto o feito com base no artigo 924, inciso II, do CPC (satisfação da obrigação), em face da ausência de título válido a tal mister, com a conseqüência da procedência da impugnação e condenação em verba sucumbencial”.
6. Nesse contexto, incabível o processamento e julgamento do presente agravo de instrumento.
7. Agravo interno desprovido.